Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711581-29.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR VITOY DA SILVA APELADO: BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA, IVONE BATISTA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em conta os argumentos coligidos pelo apelante, JULIO CESAR VITOY DA SILVA (ID 30609490 - Pág. 33), no recurso, bem como com fulcro no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do efetivo contraditório (CPC, art. 10 e etc.), PROVIDENCIE A SECRETARIA DA 6a TURMA CÍVEL A INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, IVONE BATISTA SILVA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da existência do inventário, assim como sobre sua legitimidade ativa para exercer, em juízo, a cobrança dos aluguéis em seu próprio nome. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos concluso para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator